Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EFEITOS EX TUNC. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que homologou o reconhecimento jurídico do pedido e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC. Ademais, o réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 166.232,00). 1.1. Nesta sede recursal, o requerido busca: a) o deferimento da gratuidade de justiça; e b) a procedência do recurso para reformar a sentença proferida e determinar a improcedência de sua condenação em custas e honorários advocatícios.

2. Gratuidade deferida com efeitos ex tunc. 2.1. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.3. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.4. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.5. Na hipótese, o apelante traz sua carteira de trabalho e extratos de sua conta na caixa econômica federal. 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.7. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017).

3. O cerne da controvérsia diz respeito à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que são imputados ao recorrente. 3.1. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o princípio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade. O CPC permite, além dos casos previstos no §10 do art. 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 3.2. Ou seja, o princípio da causalidade pode ser aplicado em determinadas situações, de forma que a parte seja condenada a pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. 3.3. Em ações como a presente, é descabida a aplicação do princípio da sucumbência, uma vez que não se pode afirmar quem seria vencedor ou vencido na demanda. 3.4. Contudo, pode-se utilizar como parâmetro para condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade, que impõe a condenação àquele que deu causa à propositura da ação. 3.5. Dessa forma, apesar de a condenação em verba honorária ter como requisito a existência de vencedor e vencido, o ônus da sucumbência no sistema processual é norteado pelo princípio da causalidade, que revela que o causador da instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

4. Na hipótese, o autor se viu obrigado a ingressar com a ação a fim de ver a transferência do veículo objeto de financiamento, bem como o pagamento de débitos de multas e IPVA dos anos 2020/2021, junto ao DETRAN/DF, que seriam decorrentes da atitude desidiosa do réu. Contudo, a parte demandada compareceu aos autos, após o prazo para apresentação de contestação e informou o cumprimento das obrigações de fazer, o que ensejou o reconhecimento do pedido. 4.1. Cabe esclarecer que houve uma confiança do autor de que o requerido transferiria a propriedade do bem e cumpriria com as demais obrigações pelas quais se obrigou, contudo, este quedou-se inerte por anos. 4.2. Assim, mostrou-se necessário o ingresso com a ação a fim de que o réu pudesse cumprir com a obrigação de fazer. 4.3. A jurisprudência dessa Turma tem sido nesse sentido: “ (.....) 4.8. Portanto, não merece reforma a sentença, devendo ser mantido em todos os seus termos. 5. Honorários advocatícios. 5.1. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o principio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade. O CPC permite, além dos casos previstos no §10 do artigo 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 5.2. Ou seja, pode ser aplicado em determinadas situações o principio da causalidade, de forma que a parte seja condenada a pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. 5.3. É exatamente o caso dos autos. O autor ingressou com a presente ação de obrigação de fazer em decorrência da pretensão resistida do banco em estornar o valor de R$ 23.000,00, depositado indevidamente na conta no 13.390-6, resistência que foi mantida ao longo do feito. 5.4. Nesse sentido, os honorários de sucumbência devem ser pagos unicamente pela instituição bancária aos patronos do requerente, em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC). 6. Prequestionamento. 6.1. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pela requerida, fica atendida nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 6.2. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pela apelante. 7. Apelação da ré parcialmente provida e apelação do banco improvida.” (07132433420198070001, 2a Turma Cível, Pje: 27/07/2021). 4.4. Portanto, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, motivo pelo qual o réu deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto deu causa à propositura da ação.

5. Os honorários sucumbenciais objetivam remunerar o trabalho do advogado que ainda está porvir; logo, não poderá ser considerado pelo juiz que proferiu a decisão recorrida. Outrossim, a norma (art. 85, §11, do CPC), serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 5.1. Considerando o parcial provimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser mantidos conforme fixados na sentença.

6. Apelação parcialmente provida.